Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-73.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-73.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO DE JESUS - CPF: 650.856.552-49 (APELANTE), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA QUE NÃO SE MOSTROU ABUSIVA – FINANCIAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente.

II - A taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, bem como a média de mercado não foi extrapolada no caso dos autos, o que impede qualquer revisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000730-73.2020.8.11.0078 interposto por ADRIANO DE JESUS contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO perante a Vara Única da Comarca de Sapezal - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133005763 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 133005775 ocorrência de cerceamento de defesa diante da impossibilidade do julgamento de improcedência liminar, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, é imprescindível que este juízo viabilize à parte Apelante a produção da prova requerida. Além disso, a disposição contida no art. 373, I, do Código de Processo Civil, dita que tal ônus a esse pertence;

Alega que a cobrança dos encargos remuneratórios fora, indevidamente, capitalizados sob o prisma da periodicidade diária, e não mensal. É dizer, não acerto contratual nesse sentido, muito menos legislação que tenha essa cobrança como legal. Além disso, mais adiante, em outro trecho igualmente tratando da capitalização diária dos juros, aludiu-se a visão do STJ quanto à necessidade de ajuste expresso nesse sentido. De mais a mais, o Apelante defendeu que a cobrança de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, oneraria excessivamente o mutuário consumidor;

Sustenta que uma vez identificada e reconhecida a ilegalidade da cláusula que prevê a capitalização diária dos juros, esses não poderão ser cobrados em qualquer outra periodicidade (mensal, bimestral, semestral, anual). É que, lógico, inexiste previsão contratual nesse sentido; do contrário, haveria nítida interpretação extensiva ao acerto entabulado contratualmente;

Requer aos nobres julgadores sejam apreciadas as razões do recurso de apelação, para reformar a decisão prolatada na integra.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação revisional ajuizada por ADRIANO DE JESUS, doravante denominado recorrente, em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente que firmou com a demandada/recorrida em 23.11.2017 Cédula de Crédito Bancário, sendo fornecido ao crédito no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cuja restituição ocorreria mediante 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais). Sustenta que os juros e encargos remuneratórios são indevidos. Indicou a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas. Requereu, por fim, a repetição de indébito.

Com forte em tais argumentos, postulou pela concessão de liminar para depósito judicial mensal do valor das parcelas que entende ser devido, que foi indeferida pelo magistrado diretor, e meritoriamente, requereu a revisão do contrato e repetição do indébito.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora/recorrente em custas e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, todavia, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

A tese recursal funda-se ocorrência de cerceamento de defesa e ilegalidade da cláusula que prevê a capitalização diária dos juros.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Destaque-se inicialmente, que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, a jurisprudência é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ:

Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, a despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Com efeito, compulsando os autos, em especial a cédula de crédito bancário ora revisionada (ID. 133005662 - Pág. 1) verifica-se a inexistência de caracterização de abusividade, eis que época da efetivação do contrato, 23.11.2017, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento, para o fim de aquisição de veículos, para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a 24,41% ao ano, enquanto a taxa média anual do cédula impugnada é de 24,83%.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, o que não é o caso dos autos.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

Como dito alhures, é incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo.

De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados.

Considerando-se que a questão de fundo da demanda discutida é relativa à revisional de juros, sabendo que não houve a reforma da sentença no que tange a capitalização de juros ou cobrança de outras taxas, resta prejudicada, portanto, a questão relacionada a eventual devolução de valores, bem como indenização de cunho moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO - REGULARIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO PACTUADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADA. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Os juros remuneratórios quando não demonstrada a abusividade da taxa praticada devem ser mantidos tal como contratados. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Carece de interesse de agir a parte que se insurge contra a incidência de encargo cuja contratação ou cobrança não restou demonstrada nos autos, sobretudo, quando não impugnados especificamente os fundamentos da sentença.” (Apelação Cível AC 10000204926927001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 18/09/2020.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, todavia, de exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça deferida em instancia primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022